Tribunal: TJES
Processo: 5011264-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011264-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR INVÁLIDA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO CONTRATO PELO FINANCIADO.

TEMA 1.132/STJ.

PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIO ENCAMINHAMENTO REGULAR DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

RECURSO PROVIDO. LIMINAR REVOGADA.

1. A 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado em 09.08.2023, concluiu a tese no Tema nº 1.132, segundo a qual: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

2. A parte agravada não comprovou o envio de notificação ao mesmo endereço indicado pelo devedor no contrato de financiamento celebrado.

3. O Protesto editalício somente comprovaria a mora do devedor fiduciário, se antes de adotar tal providência, tivesse havido prévia tentativa de envio de notificação ao endereço indicado no contrato, o que não restou demonstrado.

4. Não tendo havido válida constituição em mora o devedor, necessária a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo.

5. Recurso provido. Liminar revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, em favor do Banco Bradesco SA.

A parte agravante requereu o deferimento do benefício da gratuidade de justiça visando isenção do preparo recursal, e alegou ainda, em síntese:

(i)
nulidade da ação de busca e apreensão ou indeferimento da petição inicial, em razão de não ter sido instruída pela via original da Cédula de Crédito Bancária;

(i
i
)
não houve entrega da notificação para constituição em mora do débito cobrado;

(
i
i
i
)
que

segundo entendimento acerca dos contratos bancários (Tema 28, STJ) a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado, descaracteriza a mora e, por consequência, os efeitos decorrentes dessa medida, sendo esta a hipótese, porquanto a taxa de juros contratada (26% a.a) supera a média da taxa de juros praticadas no mercado na mesma época do contrato, pugnando pela revisão das taxas remuneratórias de juros e afastamento da mora;
(
iv
)
pugnou pela revisão e nulidade de todas as tarifas cobradas, dada a abusividade, como tarifa de serviços de terceiro, de registro, avaliação de bens, entre outros; e assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e no mérito, a revogação da medida de busca e apreensão deferida.

Decisão juntada ao ID 6216187 deferindo a gratuidade de justiça nesta instância e atribuindo ao agravo o almejado efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo banco sustentando, em suma, a necessidade de indeferimento da benesse da justiça gratuita; a validade da notificação efetivada mediante protesto; a legalidade da capitalização de juros e das taxas de juros pactuadas, além das tarifas cobradas, e ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Primeiramente, o ônus da prova, na impugnação à gratuidade de justiça, é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, e a parte agravada não logra êxito em demonstrar a capacidade financeira da parte adversa, cuja declaração de miserabilidade goza de presunção relativa de veracidade à luz do art. §3º do art.99 do CPC, inexistindo motivos para alterar minha decisão primeva que concedeu a benesse ao agravante para isentá-lo do preparo recursal.

Pois bem. Em 27.05.2020, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancária (CCB) para aquisição de bens e serviços – veículo automotor - que foi alienado fiduciariamente em favor da Instituição Financeira, no valor total de R$ 46.911,57, para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.134,31, com taxas de juros de 1,26%a.m e 16,350 a.a, as quais o recorrente alega serem abusivas e onerosamente excessivas, eis que fixadas acima das taxas médias do mercado registradas no site do Banco Central.

De antemão, no que concerne à alegada ausência de documento obrigatório, cumpre reprisar a fundamentação já tecida em minha decisão liminar nesta instância, segundo a qual a exigência de instrução do feito com o título original se dá quando este é passível de circulação, seja mediante tradição ou endosso. Isso porque, em sendo permitido o prosseguimento da demanda instruída com fotocópia de título passível de circulação, a parte requerida estaria sujeita a ser demandada noutra ação judicial – eventualmente proposta por endossatário com lastro no título original – o que importaria em vulnerabilidade excessiva do devedor.

Todavia, tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em cédula de crédito bancário inadimplida – ação de conhecimento, pois –, este egrégio Tribunal, em partem possui entendimento por ser “
despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180000449, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho – Relator Substituto: Marcelo Menezes Loureiro, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021). Nesse sentido, ainda cito:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO
–
EXIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL OU DE SUA CÓPIA AUTENTICADA
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROVIDO.
1.
A jurisprudência pátria compreende que a juntada de contrato original considera-se um formalismo exacerbado, mormente porque inexiste tal obrigação legal prevista no Decreto-lei nº 911/69 e o documento não possui natureza cambial.
2.
Para fins de demonstração do negócio jurídico que embasa a ação de busca e apreensão é desnecessária a apresentação de cópia autenticada do contrato, mostrando-se suficiente a juntada de cópia simples do instrumento, salvo na hipótese de dúvida sobre a idoneidade do documento, o que não ocorre no caso sob comento.
3.
Recurso provido. (A.I Número: 5005023-08.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: LUIZ GUILHERME RISSO – TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 11/Feb/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. APENSAMENTO DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO ORIGINAIS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Desnecessária a juntada da avença original firmada entre as partes para fins de comprovação do débito, conquanto inexiste qualquer imposição no Decreto-Lei nº 911/67 nesse sentido. A simples cópia do contrato, que possui presunção relativa de autenticidade, é suficiente para cumprir tal desiderato. 2. Prescindível também o apensamento da procuração e do substabelecimento originais. O Tribunal da Cidadania há muito defende o entendimento de que a “
lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica.”
(STJ - REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010). 3. Na linha da inteligência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, também não há imposição de que a cópia da procuração e do substabelecimento sejam autenticadas, já que se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes. 4. Recurso provido. (A.I 5002769-62.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 20/Jun/2022).

A original do título não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, porquanto tal exigência apenas se justifica para a propositura dos feitos executivos, de modo que somente tem vez “
caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, hipótese, distinta do caso concreto, na qual seria facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190021403, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021).

Lado outro, verifiquei ao ID origem 14143850 a juntada de Notificação Extrajudicial encaminhada
para endereço que apresenta divergência com o endereço constante do Contrato que lastreia a busca e apreensão
(ID origem 14143852).

A notificação para constituição em mora do agravante foi encaminhada ao CEP nº 02616-338, diverso daquele informado pelo devedor no Contrato (CEP 29.163-338). O endereço nos exatos moldes informados em contrato é o mesmo endereço que foi indicado na contestação e procuração apresentadas aos autos em referência.

Portanto, a parte agravada não comprovou o envio de notificação ao endereço indicado pelo devedor no contrato de financiamento celebrado, em razão, a priori, de erro da própria credora. Inclusive, o erro não foi superado e a notificação acabou não sendo recebida pelo devedor, constando do Aviso de Recebimento “Endereço Insuficiente”.

Também constato que, embora o título tenha sido protestado (instrumento de protesto juntado ao ID origem 14143851),
não há provas de que houve
prévia
tentativa de notificação
d
o devedor
no endereço informado no contrato, sendo certificado no instrumento juntado
somente a
intimação por edital.

Cabe esclarecer, que, segundo pacífica jurisprudência nacional que se aplicava à matéria, o protesto editalício somente comprovava a mora do devedor fiduciário, se ficasse evidenciado nos autos o esgotamento das tentativas de localizá-lo. (AgInt no AREsp n. 1.369.934/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

Não ignoro que a 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado em 09.08.2023, concluiu a tese no
Tema nº 1.132
, segundo a qual: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,

dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A exegese do precedente leva à conclusão de que não há dispensa da prova do envio da notificação do devedor em seu endereço, mas apenas de seu recebimento. Assim, creio que o protesto do título, com a consequente intimação editalícia, pode ser admitido quando restar demonstrada prévia tentativa de notificação do devedor, mediante envio da comunicação ao endereço (correto) indicado no contrato, o que não se comprovou na hipótese.

Nesse diapasão, não há se considerar por válida a constituição em mora do agravante, sendo, portanto, necessária a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, na forma da Súmula 72/STJ.

À propósito, cito:

Busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da ação. Não comprovada a mora do devedor.
Notificação encaminhada para endereço diverso daquele indicado no contrato pelo financiado. Protesto editalício que somente comprova a mora do devedor fiduciário, se ficar evidenciado nos autos o esgotamento das tentativas de localizá-lo. Não cumprimento das formalidades previstas em lei para a constituição do devedor em mora.
Comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula nº 72, do STJ. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10071765920238260114 Campinas, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 09/11/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO – ENVIADA A ENDEREÇO DISTINTO DO CONSTANTE NO CONTRATO – PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR EDITAL – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
Este Tribunal de Justiça admite que a notificação do devedor seja realizada por instrumento de protesto, inclusive pela via editalícia. Contudo, exige-se que, antes de adotar tal providência, haja prévia tentativa de notificação pessoal, por correspondência enviada ao endereço do contrato. Precedentes. Ocorre que, no presente caso, a notificação extrajudicial por carta com aviso de recebimento constante nos autos foi enviada para endereço distinto daquele que consta no contrato celebrado entre as partes. Diante disso, a notificação por protesto de título, com intimação por edital, não é suficiente para comprovar a mora do devedor, porquanto, no caso em tela, não foi precedida de tentativa de envio de notificação ao endereço constante no contrato. Recurso conhecido e provido
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1419740-46.2023.8.12.0000 Agua Clara, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 06/12/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

Pelo exposto,
dou
provimento ao agravo de instrumento, e revogo a liminar de busca e apreensão deferida na decisão recorrida.

É como voto.